Tribunal: TJES
Processo: 5004715-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004715-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

APELADO: DIEGO OLIVEIRA HORVATICH

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM DATA CERTA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DE PRAZO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente ação de anulação de negócio jurídico ajuizada por Diego Oliveira Horvatich, reconhecendo vício de consentimento em contrato de consórcio, declarando a nulidade da avença e condenando os réus à restituição de valores pagos, reembolso de despesas com ata notarial e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de erro substancial, apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; (ii) estabelecer as consequências jurídicas quanto à restituição de valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de consórcio é modalidade de autofinanciamento que depende de sorteio ou lance, não havendo garantia de contemplação em data fixa (Lei nº 11.795/2008 e Circular nº 3432/2009 do BACEN).

O instrumento contratual firmado prevê de forma expressa, clara e destacada a inexistência de garantia de contemplação em prazo determinado, afastando a alegação de erro substancial.

A ata notarial apresentada comprova apenas conversas informais, que não têm força para infirmar a manifestação de vontade formalmente expressa no contrato.

O ônus da prova do vício de consentimento incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), não tendo sido produzida prova robusta capaz de anular a avença.

Alterar contrato válido e regularmente celebrado sem comprovação de vício afronta os princípios da segurança jurídica e do pacta sunt servanda.

Inexistindo ilicitude na conduta da administradora, não se configuram danos morais ou materiais, sendo indevidos restituição imediata de valores, indenização ou reembolso de despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova robusta acerca de promessa de contemplação em data fixa impede o reconhecimento de vício de consentimento no contrato de consórcio.

Cláusulas contratuais expressas que afastam garantia de contemplação em prazo certo prevalecem sobre alegações baseadas em tratativas informais.

Não configurado vício no consentimento, não há restituição imediata de valores nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.795/2008; Circular BACEN nº 3432/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5019464-86.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, publ. 01.05.2025; TJES, AC nº 0001173-66.2019.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 17.08.2021, DJES 03.09.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004715-02.2022.8.08.0011

APELANTE:
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
DIEGO OLIVEIRA HORVATICH

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. Sentença do id. 14743981, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de anulação de negócio jurídico decorrente de vício de consentimento por erro substancial”, ajuizada por
DIEGO OLIVEIRA HORVATICH
em desfavor da apelante, que julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 14743982), alega a apelante, basicamente, a inexistência de erro substancial na contratação, uma vez que as cláusulas contratuais são claras ao informar que não há garantia de contemplação em prazo específico.

Sustenta que o recorrido estava inadimplente em janeiro de 2022, não podendo participar da assembleia do referido mês.

Afirma que eventual promessa de contemplação não pode ser atribuída à administradora, inexistindo vínculo com o vendedor apontado.

Aponta a ausência de comprovação de dano moral, sendo indevido o pedido de indenização.

Defende a impossibilidade de restituição imediata dos valores pagos, que deve observar a forma prevista na Lei nº 11.795/2008, além de ser necessária a retenção da taxa de administração, do prêmio de seguro e das multas contratuais previstas.

Argumenta ser inaplicável a revelia da corré de forma automática em desfavor da administradora.

Salienta ser indevida a condenação ao reembolso das despesas com ata notarial, pela ausência de comprovação de vício de consentimento.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença e a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 4743985 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda em primeira instância alegando que, em setembro de 2021, foi induzido a erro por um vendedor de nome Lucas, preposto das rés, que lhe prometeu a contemplação de uma cota de consórcio no quinto mês, especificamente em janeiro de 2022.

Consta na exordial que a promessa de contemplação em data certa foi o motivo único e principal para a celebração do negócio jurídico, pois precisava do crédito para a aquisição de um imóvel e, ludibriado pela promessa, assinou o contrato e efetuou o pagamento das parcelas. Com a não concretização da contemplação prometida e a posterior falta de resposta do vendedor, o apelado alega ter sofrido prejuízos materiais e morais, inclusive tendo que vender seu carro para honrar um compromisso de compra de imóvel que havia firmado com base na promessa.

O julgador de primeira instância julgou procedente a pretensão autoral, declarou a nulidade da avença e condenou os réus à restituição integral do valor pago pelo autor, no montante de R$ 11.091,00 (onze mil e noventa e um reais); ao pagamento de R$ 579,14 (quinhentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), referentes aos emolumentos da ata notarial; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se a averiguar a existência de vício de consentimento a macular o contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como sobre as consequências jurídicas advindas, notadamente quanto à forma de restituição dos valores pagos e à configuração de dano moral.

De plano, entendo que a sentença deve ser modificada.

Esclareço que o consórcio é uma modalidade diferenciada de contrato, regulamentado pela Circular nº 3432/09 do Banco Central do Brasil e pela Lei nº 11.795/08, por meio do qual há a reunião de pessoas para aquisição de determinado serviço ou bem por meio de autofinanciamento.

Trata-se de modalidade contratual em que, para aquisição do bem ou serviço, deve o consorciado ser sorteado ou realizar um lance, sendo que, no caso deste último, há a oferta de um valor mínimo como forma de adiantamento das parcelas do consórcio.

No caso em tela, diferentemente da conclusão pelo juízo
a quo
, o acervo probatório colacionado não evidencia qualquer irregularidade na conduta da apelante, haja vista que a relação contratual havida entre as partes não garante a contemplação do consórcio na data esperada pelo autor, sendo condicionado a sorteio e a oferta de lances.

A ata notarial acostada aos ids. 14743650 e 14743651, que transcreve as conversas via aplicativo “WhatsApp” entre o autor e o contato "Lucas Emprestimo e Consórcio", apontado supostamente como o preposto que negociou a avença, corroboram com a negociação entre as partes, mas em nenhum momento indicam que houve uma promessa de contemplação para o mês de janeiro, tal como defendido pelo apelado.

Verifica-se na transcrição das conversas que,
após
a formação contratual, o apelado questiona sobre a contemplação em janeiro, no entanto, não existem provas de que a informação foi contundente para a formação do negócio jurídico, ou de que houve conduta deturpada que macule a manifestação de vontade.

Assim, embora a ata notarial demonstre a existência de diálogos informais com o vendedor, não possui o condão de substituir a manifestação de vontade formal, expressa e inequívoca exarada no contrato. As negociações preliminares, por sua natureza, são superadas pela celebração do instrumento final, que consolida os termos e condições que efetivamente vincularão as partes.

Segundo o art. 171, II, do Código Civil, o vício resultante de erro substancial enseja a anulabilidade do negócio jurídico, estando entre as incumbências autorais (CPC, art. 373, I), o ônus de provar o alegado vício no consentimento.

Contudo, a partir da análise dos documentos acostados com a petição inicial, inexiste qualquer evidência de que as informações prestadas no momento de celebração da compra e venda induziram o apelante a uma falsa percepção da realidade, pois o negócio jurídico firmado é expresso quanto à impossibilidade de contemplação em prazo fixo.

Desse modo, inexistindo vício de erro substancial, deve-se manter hígido o negócio jurídico, sem a devolução dos valores pagos pelo recorrente.

Alterar os termos de um contrato válido e regularmente firmado, sem evidências robustas de fraude ou erro, representa uma violação direta aos princípios da segurança jurídica e do
pacta sunt servanda
, o que abala a estabilidade das relações contratuais e a confiança comercial, sendo capaz de gerar prejuízos desproporcionais à apelante e aos demais consorciados.

Nesse cenário, o contrato acostado ao id. 14743644 expressamente prevê que a parte contratante está ciente que “as contemplações ocorrerão por SORTEIO ou LANCE, de acordo com a disponibilidade de caixa do grupo, sem comprometimento e garantia de data específica por parte da Administradora e/ou seu representante autorizado, bem como de que “não há garantia de contemplação, mediante oferta de determinado lance”.

Nesse sentido, a análise do documento revela não apenas a ausência de qualquer garantia de contemplação em data certa, mas, ao contrário, a existência de cláusulas explícitas e destacadas que alertavam o consumidor precisamente contra a expectativa que alega ter nutrido.

Sobre esse tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que
“[...] a cláusula contratual expressa que veda a promessa de contemplação antecipada, assinada pelo consumidor, afasta a presunção de publicidade enganosa ou indução em erro, salvo prova robusta em contrário. [...]”
(TJES; AI 5019464-86.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Publ. 01/05/2025). No mesmo rumo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO EM GRUPO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 2. A Recorrida comprovou, suficientemente, fato extintivo do direito do autor, infirmando a assertiva de que o consumidor só aceitou a proposta porque foi induzido a erro pelo vendedor de que seria contemplado em data fixa. 3.
A administradora cumpriu com seu dever de informação, com a expressa e clara previsão, na proposta de participação no consórcio em grupo, de que não havia garantia de data de contemplação. A informação foi repetida em letras maiúsculas e de cor vermelha, acima e abaixo da assinatura do consorciado, com o devido destaque.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001173-66.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/08/2021; DJES 03/09/2021)

Ademais, não se trata de cláusulas obscuras ou de difícil compreensão, mas advertências diretas, claras e ostensivas, redigidas com o propósito manifesto de evitar que o consumidor seja induzido em erro por eventuais excessos cometidos por vendedores em sua natural ânsia de concretizar o negócio. Ao apor sua assinatura no instrumento, o apelado anuiu formalmente com tais condições, declarando sua ciência e concordância.

Permitir que conversas informais, via aplicativo de mensagens, anulem cláusulas contratuais expressas e de advertência, seria instaurar grave insegurança jurídica, fragilizando sobremaneira a força vinculante dos contratos e premiando a conduta da parte que, mesmo formalmente alertada dos riscos e da inexistência de garantias, opta por depositar sua confiança em promessas paralelas, em detrimento do que foi solenemente pactuado.

Por fim, relativamente aos danos morais e materiais, reconhecida a validade da avença e a legitimidade da conduta da administradora, não há que se falar em ato ilícito a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, sendo imperioso reconhecer que a apelante agiu no exercício regular de um direito ao aplicar as regras contratuais e legais ao consorciado desistente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados em sentença, esclarecendo-se, contudo, que o apelado está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 14743946.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO , a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.